Tribunal: TJDFT
Processo: 0717649-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que declarou a inexistência de débitos em cartões de crédito da autora/recorrida, decorrentes de transações bancárias fraudulentas, condenando o réu/recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de dano moral, bem como à obrigação de retirar o nome da autora/recorrida de órgãos de proteção ao crédito.
2. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
3. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, inclusive, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, uma vez que se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira.
4. É sabido que, embora mais segura, a tecnologia com chip não impede a perpetração de fraudes com cartões de crédito, as quais, pelo contrário, mostram-se bastante frequentes.
5. A cobrança de valores decorrentes de compras não reconhecidas pela autora/recorrida, e devidamente contestadas, nos cartões VISA (R$ 1.147,00) e MASTERCARD (R$ 3.067,99 e R$ 617,92), conforme IDs 19017330, 19017331, 19017332, evidenciam a falha na prestação dos serviços bancários, que configuram o dever de indenizar.
6. Conquanto do documento de ID 19017329 não conste o nome da autora e CPF e, por si só, seria insuficiente para demonstrar o adequado registro, tal fato é incontroverso, já que o banco réu admite a negativação, aleganto tratar-se de exercício regular do seu direito. Em decorrência da negativação indevida, cabe indenização, por dano moral, in re ipsa, pois decorre do próprio registro.
7. O valor da indenização deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes, o dano e sua extensão, a situação do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, razão pela qual afigura-se adequado o valor fixado (R$ 2.000,00).
8. As astreintes tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta – exclusão do nome da autora/recorrida de cadastro de inadimplentes -, e seu valor pode ser reduzido ou majorado. Assim, a fixação da multa de R$ 100,00 ao dia até o limite de R$ 1.000,00 não se acha desarrazoada, e deve ser mantida.
9. Não prospera o pedido genérico de prequestionamento, sem que se defina, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, por equidade.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.